Tribunal: TJSP
Processo: 2005682-04.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". TRÁFICO DE DROGAS. CONVERSÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO EM PRISÃO PREVENTIVA.

Pretendida revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares diversas, com expedição de alvará de soltura. Prejudicado o pleito.
Verificada a prolação de sentença penal condenatória pelo Juiz "a quo", com manutenção da prisão preventiva, resta prejudicada a ordem por

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". TRÁFICO DE DROGAS. CONVERSÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO EM PRISÃO PREVENTIVA.

Pretendida revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares diversas, com expedição de alvará de soltura. Prejudicado o pleito.
Verificada a prolação de sentença penal condenatória pelo Juiz "a quo", com manutenção da prisão preventiva, resta prejudicada a ordem por perda superveniente de objeto. Mantida a prisão cautelar, cuja ilegalidade manifesta não se verificou. Segregação cautelar que decorre de título diverso do impugnado pelo "writ", com fato novo (a própria sentença condenatória). Art. 659, do CPP. Precedentes deste E. Tribunal e da C. Câmara.

Ordem prejudicada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000163899
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2005682-04.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente GUSTAVO
FERNANDES JELALETI e Impetrante MARCELO LUIS ROLAND ZOVICO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
pedido. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 6 de março de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2005682-04.2020.8.26.0000 -Voto no 17.230
2
HABEAS CORPUS No 2005682-04.2020.8.26.0000.
Impetrante: Marcelo Luis Roland Zovico (Advogado).
Paciente: GUSTAVO FERNANDES JELALETI.
Decisão: Juíza de Direito Adriana Costa.
Comarca: Capital.
VOTO No 17.230.
PENAL. “HABEAS CORPUS”. TRÁFICO DE
DROGAS. CONVERSÃO DE PRISÃO EM
FLAGRANTE
DELITO
EM
PRISÃO
PREVENTIVA.
Pretendida revogação da prisão preventiva ou
substituição por medidas cautelares diversas,
com
expedição
de
alvará
de
soltura.
Prejudicado o pleito.
Verificada a prolação de sentença penal
condenatória pelo Juiz “a quo”, com manutenção da prisão preventiva, resta
prejudicada a ordem por perda superveniente
de objeto. Mantida a prisão cautelar, cuja
ilegalidade
manifesta
não
se
verificou.
Segregação cautelar que decorre de título
diverso do impugnado pelo “writ”, com fato
novo (a própria sentença condenatória). Art.
659, do CPP. Precedentes deste E. Tribunal e
da C. Câmara.
Ordem prejudicada.
VISTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2005682-04.2020.8.26.0000 -Voto no 17.230
3
Trata-se de ação de “HABEAS CORPUS” (fls.
01/08), com pedido liminar, proposta pelo Doutor Marcelo Luis
Roland Zovico (Advogado), em benefício de GUSTAVO
FERNADES JELALETI.
Consta que o paciente foi autuado em
flagrante delito pela prática do crime previsto no artigo 33 e 35,
“caput”, da Lei de Drogas. Na sequência, houve decisão de
conversão para prisão preventiva (em audiência de custódia realizada
no dia 19.7.2019), por parte da Juíza de Direito do Plantão
Judiciário da Comarca da Capital. O feito tramita na 32a Vara
Criminal da Comarca da Capital, cujo magistrado ali oficiante é
apontado, aqui, como, como “autoridade coatora”.
O impetrante, então, menciona caracterizado
constrangimento ilegal na decisão referida, haja vista ausência
dos requisitos para a decretação da prisão, além de falta de
fundamentação na decisão que ratificou o recebimento da
denúncia (referindo que o Juiz não enfrentou minimamente as teses ali
apresentadas no oferecimento da resposta à acusação), sendo, portanto,
nula, na sua ótica. Alega, ainda, que em há excesso de prazo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2005682-04.2020.8.26.0000 -Voto no 17.230
4
na formação da culpa, haja vista o paciente se encontrar preso
desde julho, em condições desumanas, mencionando que em
caso de condenação, fará jus ao tráfico privilegiado, com
possibilidade de substituição da pena corporal por restritivas
de direito.
Pretende em favor dele, liminarmente, a
concessão de liberdade provisória, expedindo-se alvará de
soltura. No mérito, aguarda a confirmação da liminar
eventualmente deferida, com nulidade da decisão que ratificou
o recebimento da denúncia.
Pedido liminar indeferido (fls. 15/21).
Informações remetidas pela douta autoridade
coatora (fls. 24/26).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou no
sentido de que seja julgada prejudicada a impetração (fls. 29/31).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2005682-04.2020.8.26.0000 -Voto no 17.230
5
Em consulta aos autos principais, nota-se que
foi proferida sentença condenatória “Considerando todo o exposto e o
mais que dos autos consta JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE esta ação
penal para o fim de: I- CONDENAR GUSTAVO FERNANDES JELALETI, JOSÉ
ARLINDO DE CAMPOS NETO e ELTON JOHNY DONADONI DOS SANTOS,
qualificados nos autos, por haverem infringido a proibição contida no “caput” do art.
33, da Lei no 11.343/06, às penas de: a) 7(sete) anos, 6(seis) meses de reclusão
e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa no piso mínimo unitário legal para
Gustavo; b) 7(sete) anos, 6(seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e
cinquenta) dias-multa no piso mínimo unitário legal para Elton; c) 6(seis) anos,
3(três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa para
José Arlindo; II ABSOLVER GUSTAVO FERNANDES JELALETI, JOSÉ ARLINDO
DE CAMPOS NETO e ELTON JOHNY DONADONI DOS SANTOS, qualificados nos
autos, com fulcro no inciso VII, do art. 386, do CPP, da imputação de haverem
cometido o crime previsto no “caput” do art. 35, da Lei no 11.343/06. Os
condenados expiarão inicialmente as penas corporais no regime FECHADO.
Determino por derradeiro a incineração da cocaína apreendida preservando-se
quantidade suficiente para eventual contraprova, bem como o perdimento do
dinheiro apreendido em favor do Funad. Oficie-se a Delegacia de Polícia de origem
para que informe a situação dos veículos apreendidos. Providencie-se a destruição
dos objetos elencados a fls. 33/35. Após o trânsito em julgado desta sentença
lancem-se os nomes dos condenados no rol dos culpados. Recomendem-se os
réus onde se acharem custodiados” (fls. 723/732, dos autos principais).
É o relatório.
A ordem está prejudicada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2005682-04.2020.8.26.0000 -Voto no 17.230
6
Pois bem, verificado que o paciente foi
condenado no processo de origem, sendo-lhe vedado o direito
de recorrer em liberdade, perdeu-se o objeto da presente
ordem, vez que a segregação cautelar hoje decorre de
sentença condenatória, devidamente motivada, modificando-
se, portanto, a causa impugnada nesta ação.
Neste
sentido,
colaciona-se
precedentes
deste E. Tribunal, inclusive desta C. Câmara:
“Habeas Corpus. Tentativa de furto qualificado e porte
ilegal de arma Insurgência contra a manutenção da
custódia
cautelar.
Alegações
de
ausência
de
fundamentação e dos requisitos da prisão preventiva -
Superveniência de sentença condenatória que
constitui novo título para a segregação cautelar
dos pacientes, ao tratar da denegação do direito
de apelar em liberdade - Esvaziamento do objeto
do mandamus interposto contra decisão anterior
indeferitória dos pleitos de liberdade provisória.
Precedentes. Habeas corpus prejudicado.” (TJ-SP:
“Habeas Corpus” no 0011676-57.2014.8.26.0000, 8a
Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Moreira da
Silva, j. 08/08/2014, v.u.);
“Habeas Corpus. Estelionato (por quatro vezes, em
concurso material). Pedido de liberdade provisória.
Superveniência de sentença condenatória, com
recusa ao direito de apelar em liberdade. Prisão
sustentada por título diverso daquele contra o
qual se volta a impetração Perda do objeto
Impetração prejudicada” (TJ-SP: “Habeas Corpus”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2005682-04.2020.8.26.0000 -Voto no 17.230
7
no 0132872-62.2012.8.26.0000, 15a Câmara de Direito
Criminal, Rel. Des. Walter de Almeida Guilherme, j.
13/09/2012, v.u.).
Como já referido, surgindo nova decisão,
devidamente motivada, dentro do previsto em lei, portanto, não
manifestamente abusiva ou ilegal (observando-se, aqui, presunção de
legitimidade do ato judicial, nada em contrário sendo especificamente apontado),
não exigindo medidas de ofício por parte desta C. Corte, não
há mais o que avaliar no apresentado, posto que prejudicado
em sua totalidade.
Destarte, cessada (porque superada a questão, com
nova decisão) a eventual coação ilegal motivada pela r. decisão
que decretou a prisão preventiva, de rigor julgar prejudicada a
ordem, nos termos do artigo 659, do Código de Processo
Penal.
Diante de todo exposto, pelo meu voto,
JULGO PREJUDICADA a ordem.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR